Tribunal: STF
Processo: RHC 264633
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidade da sessão do Tribunal do Júri. Interferência externa no julgamento. Veredito contrário à prova dos autos. Alegada preclusão. Inocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valério Soares de Brito contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.031.034/BA (evento 51).



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento ao recurso de apelação ministerial para anular a sessão do Tribunal do Júri, a fim de que o Recorrente, pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, previstos nos arts. 121, § 2º, III e IV e 347, caput e parágrafo único, do Código Penal, seja submetido a novo julgamento (evento 10).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ilegalidade do acórdão de apelação, porquanto anulou o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri com fundamento em prejuízo presumido, em presunções não confirmadas, o que é rechaçado por esta Suprema Corte, e com manifesta violação à soberania dos veredictos. Argumenta que ”a própria Oficiala de Justiça que noticiou ao Magistrado a conduta atribuída ao pai do Paciente não percebeu se algum dos jurados a teria visualizado”. Aduz a ocorrência de preclusão para a alegação de nulidade pelo parquet ante a falta de insurgência durante a sessão de julgamento e ofensa ao disposto no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Alega que “o registro do propósito de interpor recurso com fundamento em uma situação registrada em ata por iniciativa do próprio Magistrado, não desincumbiu o Ministério Público do ônus de suscitar a nulidade ainda durante a sessão de julgamento”. Requer a anulação do acórdão de apelação com o restabelecimento da sentença proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o recorrente do crime de homicídio qualificado e o condenou por fraude processual (evento 56).



     O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso ordinário (evento 76).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 50): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE ABSOLUTA. ATUAÇÃO INDEVIDA DO GENITOR DO RÉU EM PLENÁRIO. GESTOS SUGESTIVOS DE OFERECIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA AOS JURADOS. REGISTRO EM ATA. INFLUÊNCIA ESPÚRIA NO CONSELHO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Insurge-se a defesa contra o acórdão do Tribunal estadual que deu provimento ao recurso do Ministério Público, anulando o julgamento anterior e determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    2. Constatada, em ata de julgamento, a conduta do genitor do réu consistente em gestos sugestivos de promessa de vantagem pecuniária dirigidos ao Conselho de Sentença, circunstância atestada por serventuária da Justiça no exercício de suas funções, com fé pública. 



    2. A atuação espúria é apta a comprometer a isenção dos jurados, configurando nulidade absoluta do julgamento, insuscetível de convalidação ou preclusão, por ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF). 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a nulidade depende da demonstração de efetiva ou potencial influência indevida na decisão do Conselho de Sentença, circunstância verificada no caso concreto. 



    4. Alterar a conclusão da instância ordinária acerca da influência exercida em plenário demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    De início, assento a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes homicídio qualificado e fraude processual, tipificados nos arts. 121, § 2º, III e IV e 347, caput e parágrafo único, do Código Penal e, posteriormente, absolvido pelo Tribunal do Júri da prática do crime de homicídio qualificado, e condenado à pena de 6 meses de detenção pela prática do delito de fraude processual, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Ato contínuo, o Tribunal de Justiça local, ao fundamento de que a atuação do genitor do recorrente de praticar gestos sugestivos de oferecimento de recompensa pecuniária, teria influenciado de forma ilícita a decisão dos jurados, deu provimento ao recurso ministerial “para anular a Sessão do Tribunal do Júri, a fim de que o Réu seja submetido a novo julgamento, isento de quaisquer vícios.”. (eventos 6, 7 e 8)



    A Corte Superior rechaçou a tese defensiva de ilegalidades no acórdão de apelação, ao seguinte fundamento (evento 51, fls. 3-7):



    “(...).



    Conforme relatado, insurge a defesa contra o acórdão do Tribunal estadual que deu provimento ao recurso do Ministério Público, anulando o julgamento anterior e determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, assim fundamentando (e-STJ fls. 94/96):



    Com efeito, assiste razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO quando sustenta que o julgamento do Tribunal do Júri que culminou com a absolvição do Acusado quanto à imputação da prática de crime de homicídio qualificado contra a vítima GILVAN SANTOS DE SOUZA se acha eivado de nulidade, notadamente em face da participação ostensiva do genitor do Réu que, presente à Sessão Plenária, transmitia, por gestos, aos membros do Conselho de Sentença, sinais sugestivos de promessa de recompensa pecuniária. 



    De fato, consta da Ata da Sessão do Júri que, "durante os debates orais, notadamente por ocasião da palavra concedida ao MINISTÉRIO PÚBLICO, este Juízo foi comunicado pela Oficiala de Justiça ANA PAULA GOMES DOS SANTOS VITORINO, no sentido de que esta teria visualizado o pai do Réu conversando com uma outra pessoa que estava ao seu lado, indicada nesta ocasião como sendo a tia do Réu, Sra SONHARA SALASSIENE MASCARENHAS DE BRITO, sugerindo, com as mãos, com gestos característicos, eventual oferecimento de dinheiro e percebeu que eles estavam com o olhar voltado para os jurados, não tendo, todavia, a meirinha percebido se algum dos jurados efetivamente visualizou o fato acima narrado", circunstância que, inclusive, ensejou a retirada do genitor do Réu do Plenário de julgamento.



    Atente-se que a conduta atribuída ao genitor do Réu se constitui, em tese, indicativos da prática de fato típico descrito no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), consistente no oferecimento de vantagem indevida a funcionário público, cujo crime se configura independentemente da aceitação, ou não, da oferta. 



    De qualquer modo, certo é que, pela gravidade do fato, - cuja ocorrência foi atestada por serventuária no exercício das suas funções e, pois, investida de fé pública -, constitui, por si só, circunstância capaz de exercer influência espúria e indevida no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, subtraindo sua isenção e, a fortiori, a credibilidade do julgamento. 



    Nesse passo, não é demais recordar que, desde a instrução criminal, o Órgão acusador vem apontando para a espúria atuação do genitor do Réu junto às testemunhas, sempre mediante promessa de vantagem econômica para que alterassem os depoimentos prestados na fase inquisitorial, a exemplo do ocorrido com EDSON SILVA DOS SANTOS, testemunha ocular do crime, e que, em depoimento colhido em 16 de fevereiro de 2016 (cf. fls. 19), afirmou ter presenciado quando VALÉRIO SOARES DE BRITO desferiu tiros contra a vítima, fazendo-o nos seguintes termos: 



    "[...] que quando MAURÍCIO estava retornando, para que o declarante fosse também ao banheiro, nessa hora o declarante ouviu um estampido de disparo de arma de fogo; que o som do bar parou, momento em que o depoente percebeu que seu amigo GILVAN tinha sido baleado, estava caído no chão e VALÉRIO em cima da vítima, onde efetuou mais três tiros no corpo da vítima; que o depoente gelou e ficou sem nenhuma ação; que VALÉRIO saiu do local assim que descarregou a carga da arma no corpo da vítima; que o próprio depoente, juntamente com MAURÍCIO se encarregou de acionar a SAMU, sendo que ainda se dirigiram a delegacia de polícia para avisar do fato; que VALÉRIO e GILVAN não tinham qualquer tipo de desavença, contudo, no ano passado, VALÉRIO brigou no próprio 'Bar KFOFO' com um irmão de GILVAN, chamado JOÃO CARLOS e um cunhado de GILVAN, conhecido por LU" (cf. Depoimento da Testemunha EDSON SILVA DOS SANTOS, às fls. 19/20). Surpreendentemente, dois dias após esse minucioso e detalhado depoimento, o mesmo EDSON SILVA SANTOS, testemunha ocular do fato, compareceu à Delegacia de Polícia de Jacobina e, dizendo-se abalado pelos fatos ocorridos no dia 14.02.2016, em declaração de apenas seis linhas alterou, de forma substancial, o depoimento que prestara dois dias antes, passando a afirmar, de forma simplória, não ter presenciado a pessoa de VALÉRIO efetuar três disparos na vítima (cf. fls. 36). 



    Tais incongruências reforçam a convicção de que a atuação ilícita do genitor do Acusado - comerciante largamente conhecido no município de Jacobia/BA - , ao dirigir-se, em Plenário aos integrantes do Conselho de Sentença, por meio de gestos sugestivos do oferecimento de promessa de vantagem indevida, revelam- se, sem nenhuma dúvida, potencialmente capazes de influenciar o ânimo dos Jurados, eivando de nulidade o respectivo veredito.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa alegando a ocorrência de preclusão da matéria foram desprovidos pela Corte estadual, assim consignando (e-STJ fls. 74/75):



    Como se vê, o Acórdão Embargado, deu provimento ao Apelo Ministerial, determinando a anulação do Julgamento, em virtude da inegável influência que o genitor do Réu exerceu sobre o Conselho de Sentença, cf. depoimento da Sra. Oficiala de Justiça Ana Paula Gomes Vitorino, sendo que a conduta atribuída a ele se enquadraria, em tese, no fato típico descrito no artigo 333, do Código Penal (corrupção ativa), pois oferecendo promessa de recompensa pecuniária, exercendo influência espúria e indevida no ânimo dos jurados, subtraindo a isenção e credibilidade do julgamento. 



    Ad argumentandum, destaco que o Código de Processo Penal, em seu artigo 572 e respectivos incisos, tratam, em específico, das nulidades sanáveis, o que nos leva a concluir que todas as demais não são passíveis de serem sanadas, motivo pelo qual são denominadas de “nulidades absolutas”. Por exclusão, são nulidades absolutas as elencadas no artigo 564, incisos I, II e III, letras “ a”, “b”, “c”, “e” (primeira parte), “f", "i", "j", "k", "l", “m”, “n”, “o” e “p”. E para essas nulidades não há o que se falar de preclusão, sendo possível a sua arguição a qualquer tempo, mesmo que haja sentença transitada em julgado, observando-se as regras dispostas nos artigos 565 até 569 do Código de Processo Penal, que trata de casos especiais. 



    Logo, no caso em descortino, verifica-se a violação às garantias fundamentais da ampla-defesa e do devido processo legal, na forma do artigo 5º, incisos LIV e LV, da CRFB, tratando-se, por corolário, de nulidade absoluta, impassível de preclusão, sobretudo por tratar-se de ofensa direta a normas cogentes de interesse público.



    Como é de conhecimento, "A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que o reconhecimento de nulidades depende da comprovação de como estas influíram na decisão do Conselho de Sentença ou cercearam a defesa" (AgRg no RHC n. 199.957/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) 



    No caso dos autos, verifica-se que a Corte estadual, de forma fundamentada e com base no contexto fático dos autos, concluiu que a atuação do genitor do acusado de praticar gestos sugestivos de oferecimento de recompensa pecuniária, registrado na Ata da Sessão do Júri, teria influenciado de forma ilícita a decisão dos jurados, ensejando a nulidade absoluta do julgamento, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto.



    (...).



    Nesse contexto, não obstante as alegações do agravante no sentido da invalidade do precedente acima indicado, cabe salientar que, embora os contextos materiais apresentem peculiaridades próprias, a ratio decidendi do julgado permanece inteiramente aplicável: em ambos os casos, reconheceu-se a nulidade do julgamento por influência indevida que comprometeu a formação do convencimento dos jurados, ainda que de maneira potencial. 



    Ademais, reitere-se que "As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão e registradas em ata, sob pena de preclusão" (AgRg no HC n. 904.948/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.). Na espécie, conforme trechos anteriormente colacionados, verifica-se que a alegada ilegalidade foi registrada na Ata da Sessão do Júri.  Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático /probatório delineado nos autos, providência incabível no habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária.



    Assim, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada.”



    Nesse prisma, consoante o acórdão recorrido, a Corte estadual concluiu, de forma fundamentada e com base no contexto fático-probatório, que a atuação do genitor do recorrente “de praticar gestos sugestivos de oferecimento de recompensa pecuniária, registrado na Ata da Sessão do Júri”, teria influenciado de forma ilícita a decisão dos jurados, a ensejar a nulidade absoluta do julgamento. 



    Desse modo, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à ilegalidade na anulação da absolvição do recorrente, porquanto lastreada em presunções, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus” (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29.9.2017); “O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; “Assentada pelas instâncias ordinárias que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. (RHC 257.536 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.9.2025);



    Ademais, no tocante à tese defensiva de preclusão, tendo em vista que a nulidade foi suscitada somente em sede de apelação, o acórdão recorrido consignou que “Na espécie, conforme trechos anteriormente colacionados, verifica-se que a alegada ilegalidade foi registrada na Ata da Sessão do Júri.”, o que afasta o argumento de arguição de nulidade extemporânea.



    Nesse contexto, merece destaque o parecer ministerial, segundo o qual “o argumento de que o Parquet Estadual incorreu em preclusão por não ter arguido a nulidade de imediato, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, deve ser afastado. O TJ/BA, ao apreciar os aclaratórios opostos pela defesa, para atacar o aresto exarado em sede de apelação, ressaltou que, por se tratar de nulidade absoluta, o tema em voga não seria suscetível à preclusão. Nesse desiderato, ponderou que, em se tratando de vício que afeta a própria constituição do Tribunal e a moralidade judicial (tentativa de corrupção dos jurados), o desrespeito a uma garantia fundamental do devido processo legal e do juiz natural enseja uma nulidade que transcende a regra da preclusão temporal prevista no artigo 571, inciso VIII, do CPP. A nulidade absoluta pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive ex officio ou em sede recursal. Embora a defesa cite precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre preclusão para a quebra de incomunicabilidade, é indubitável que a tentativa de corrupção dos julgadores possui gravidade muito superior, afetando a moralidade pública do júri. Como se isso não bastasse, cabe trazer a lume que, no acórdão que desproveu o agravo regimental em sede de habeas corpus, restou muito bem explicitado que “na espécie, conforme trechos anteriormente colacionados, verifica-se que a alegada ilegalidade foi registrada na Ata da Sessão do Júri”. (fl. 1.573) Nesse panorama, os elementos informativos e a prova produzida desautorizam a decisão tomada pelos jurados, por não encontrar abrigo no caderno processual, funcionando como limite ao livre convencimento dos jurados, entendimento da Corte Estadual que foi chancelado, com perspicácia jurídica, pelo Superior Tribunal de Justiça. (...).Diante desse quadro, e considerando a tomada de decisão pelos jurados de forma manifestamente contrária à prova dos autos, eventual alteração desse discurso, como busca o recorrente, exigiria ampla dilação de fatos e provas, providência incabível em sede de habeas corpus.” (destaquei).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente